Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723006-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ADOÇÃO DE IGP-M COMO ÍNDICE DE REAJUSTE. PREVALÊNCIA DA FORÇA DO CONTRATO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. QUEBRA DO NATUREZA SINALAGMÁTICA DAS PRESTAÇÕES INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os artigos 421 e 421-A do Código Civil preveem que a revisão contratual somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, com a mínima intervenção estatal nas relações privadas. Já o art. 54 da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), norma especial, dispõe que, nas “relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos...”. 2. A indexação do locativo ao índice de correção monetária tem por escopo garantir o equilíbrio financeiro do contrato, evitando-se a depreciação da locação pelo processo inflacionário. As locações em shopping guardam peculiaridades, daí porque devem sofrer o mínimo de intervenção externa possível, prestigiando-se a livre manifestação das partes e o princípio da obrigatoriedade dos contratos, haja vista que, via de regra, inexiste hipossuficiência de qualquer das partes envolvidas. 3. Evidenciado que o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) foi livremente escolhido pelas partes contratantes e sua incidência não trouxe desequilíbrio na equivalência das prestações ajustadas (natureza sinalagmática), tampouco se reveste das características de imprevisibilidade e capaz de gerar onerosidade excessiva, há de prevalecer os princípios da autonomia da vontade e o pacta sunt servanda. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 317, 421, 421-A, 422, 478, 479, 480, 884, todos do Código Civil, 18, 19 e 54, todos da Lei 8.245/1991, sob o fundamento de que a anuência com o índice de correção contratualmente previsto, por si só, não é suficiente para a afastar a possibilidade de que o Poder Judiciário, com lastro na boa-fé e em face das “bruscas, imprevisíveis e extraordinárias mudanças no acumulado do IGP-M (FGV), a partir do ano de 2020”, intervenha no caso concreto, revendo o negócio firmado entre as partes, a fim de reequilibrá-lo. Sustenta, também, que na espécie, foram suficientemente comprovados os requisitos para a aplicação da teoria da imprevisão. Ao final, pede que a publicação a si relativas sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, OAB/SP 118.685 e FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES, OAB/SP 138.094 (id 39181271, pág. 28). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”(AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso, em relação à apontada afronta aos artigos 317, 421, 421-A, 422, 478, 479, 480, 884, todos do CCB, 18, 19 e 54, todos da Lei 8.245/1991. Isso, porque o entendimento colegiado veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso em exame, cumpre destacar que, em 2009, no primeiro contrato de locação celebrado entre os demandantes, foi adotado o Índice de Preços ao Consumidor – Disponibilidade Interna (IPC-DI) (ID. 32752980 – pág. 17). Em 2014, por ocasião da renovação contratual, as partes optaram por adotar o IGP-M, inclusive como indexador de valores de eventuais multas moratórias (ID. 32752980 – pág. 40). O contrato entabulado pelas partes é absolutamente claro sobre a preferência de escolha do IGP-M em relação aos demais índices de correção monetária, bem como de sua adoção com a finalidade de recompor o valor do contrato em face da inflação (ID. 32752980 – pág. 49) (...)Neste particular, o próprio locador, ora apelado, informou que, entre os anos de 2013 e 2014, quando o IPCA foi superior ao IGP-M, foram devidamente respeitados os termos estabelecidos no contrato, fato que também demonstra que as partes contratantes estão sujeitas às variações do índice de correção monetária escolhido. Nesse passo, não há como considerar a simples variação do IGP-M acima de outros índices como fator de imprevisibilidade e causado de onerosidade excessiva. Conforme bem destacou o julgador de primeiro grau, o “valor do aluguel sofreu os reajustes estabelecidos no contrato e a pretensão de se alterar o índice por evento pontual, desconsiderando inclusive período em que o índice foi negativo, causa desequilíbrio contratual, na medida em que olvida a parte autora tratar-se de relação obrigacional de longo prazo.”. O IGP-M é largamente utilizado no mercado imobiliário com a finalidade de promover um reajuste no contrato de locação empresarial, levando-se em consideração a inflação sobre outros itens. Apenas isso. Desse modo, o reajuste anual com base no percentual acima indicado não pode ser considerado como onerosamente excessivo, notadamente diante da necessidade de se promover a indexação do contrato de locação a um índice, cujo escopo foi exatamente o de garantir o equilíbrio financeiro do contrato, evitando-se a depreciação do locativo pelo processo inflacionário” (ID. 35982648). Com efeito, a conclusão contida no acórdão decorreu da análise dos elementos fático-probatórios coligidos para os autos e da interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para o exame da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Quanto à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de modo integral a controvérsia posta. A Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente ao reconhecer que a excepcionalidade da situação determinada pela pandemia de Covid-19 autoriza a intervenção do Judiciário no contrato firmado entre as partes. 2. A modificação das conclusões do acórdão recorrido quanto à especificidade do caso concreto, a autorizar a revisão do contrato, nos moldes estabelecidos, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação do contrato, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.053.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (g.n.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029